Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Consumidor e civil. Ação de reparação de danos. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Variação de preço. Cobrança indevida. Inadimplemento contratual das fornecedoras. Dano moral configurado. Razoabilidade. Repetição em dobro do indébito. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos ajuizada pelo autor contra montadora e concessionária de veículos, objetivando a repetição do valor pago em razão de reajuste unilateral do preço de veículo zero quilômetro adquirido, indenização por danos morais e aplicação de multa contratual.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), a título de repetição de indébito, e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. As rés interpuseram recurso inominado.
3. Em seu recurso, a Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda argui a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da ação em razão do valor da causa. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação dos serviços diante da previsão contratual de variação de valores, na hipótese de indisponibilidade de produtos em estoque (lista de espera) e a impossibilidade de repetição dos valores.
4. A CAOA Chery Automóveis Ltda, em seu recurso, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de vínculo entre a montadora e a parte autora, a previsão contratual quanto à possibilidade de alteração do valor do veículo, com a ciência do consumidor. Considera indevida a devolução em dobro dos valores. Defende a inexistência de fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reputa excessivo o valor arbitrado.
5. Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID 73121385.
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência do Juizado Especial Civil para julgamento do feito; (ii) verificar a legitimidade da montadora para figurar no polo passivo da ação; (iii) analisar se houve alteração unilateral indevida do preço após celebração do contrato; (iv) estabelecer se a cláusula de reajuste unilateral de preço é abusiva; (v) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor; (vi) aferir se os transtornos narrados configuram dano moral indenizável e se a quantia arbitrada se mostra adequada.
III. Razões de decidir
7. Não merece acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o valor da causa não se confunde com o valor do contrato. O entendimento pacífico é de que, em demandas como a presente, deve ser considerado o proveito econômico almejado pela parte autora, não se aplicando o valor integral do contrato de compra e venda do veículo como parâmetro para definir a competência. Assim, não se vislumbra ofensa ao limite imposto pelo art. 3o, I, da Lei 9.099/95. Preliminar de incompetência do juízo arguida pela Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda rejeitada.
8. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, observa-se que o artigo 7o Parágrafo Único do CDC estabelece que os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor e, fazendo a montadora parte da cadeia de fornecedores do serviço, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda resta configurada. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela CAOA Chery Automóveis Ltda rejeitada.
9. Configura-se relação de consumo nos moldes dos arts. 2o e 3o do CDC a compra e venda de veículo novo celebrada entre pessoa física, na qualidade de destinatária final, e empresas integrantes da cadeia de fornecimento – montadora e concessionária.
10. O autor alega alteração unilateral e abusiva do preço originalmente pactuado, demora injustificada na entrega do veículo e prejuízos de ordem moral.
11. Ao contrário do afirmado pelas recorrentes, o contrato inicial (ID 73121323) firmado pelo autor em 07/08/2024, com pagamento do sinal em 09/08/2024 (ID 73121329), não contém cláusula que autorize o reajuste do preço originariamente contratado. E ainda que houvesse, tal disposição revela-se abusiva. Nos termos do art. 51, X, do CDC, a cláusula que permite à montadora reajustar unilateralmente o preço contratado com base em política de preços vigente na data do faturamento, sem contrapartida ao consumidor nem possibilidade de redução proporcional em caso de queda no valor de mercado é abusiva.
12. A diferença entre o valor inicialmente contratado e o efetivamente cobrado e imposto ao consumidor caracteriza cobrança indevida a justificar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescindindo de análise de má-fé.
13. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
14. Consta no contrato de ID 73121323 que a previsão de entrega do bem seria até o final do mês de outubro de 2024, não obstante a entrega se realizou em 23/01/2025 (ID 73121337). A demora excessiva na entrega do bem e a imposição de acréscimo de valor para manutenção do negócio de compra e venda configuram inadimplemento culposo e violação à boa-fé objetiva, ensejando transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos.
15. A configuração do dano moral decorre da cobrança abusiva, da frustração do legítimo direito contratual e da aflição gerada pela demora na entrega do bem, sendo devida compensação por danos morais.
16. O valor arbitrado pelo juízo de origem se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso em análise e não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, prestando-se a punir adequadamente as rés por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
IV. Dispositivo
17. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inciso X, art. 42, parágrafo único, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.